Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-22.2024.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000722-22.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GC JQS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 41.162.374/0001-90 (APELANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (APELANTE), CLEONICE ALMEIDA RIOS - CPF: 947.313.147-04 (APELANTE), Secretaria Municipal de Administração e de Finanças do Município de Castanheira (APELADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF).
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto no âmbito de Mandado de Segurança impetrado contra a exigência de ITBI na transferência de imóveis para integralização de capital social, alegando-se omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal e análise da aplicação do art. 23 da Lei no 9.249/95 e art. 156, § 2o, I da Constituição Federal, bem como contradição referente à tese fixada pelo STF no Tema 796.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos embargantes; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/95 e do art. 156, § 2o, I da Constituição Federal, que versam sobre a imunidade tributária na integralização de bens imóveis ao capital social; e (iii) examinar se existe contradição referente à ausência de manifestação sobre a tese fixada pelo STF no Tema 796 e quanto à base de cálculo adotada pela municipalidade.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, pois a matéria foi implicitamente apreciada ao se concluir pela legalidade da exigência do tributo, afastando qualquer perigo de dano irreparável que justificasse a concessão da medida, e ausente a probabilidade do direito invocado.

4.
O acórdão embargado analisou adequadamente a aplicabilidade do art. 156, § 2o, I da Constituição Federal e do art. 23 da Lei no 9.249/95, concluindo que a imunidade tributária prevista nesses dispositivos não se aplica ao caso concreto, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 796, segundo o qual a imunidade do ITBI incide exclusivamente nas operações em que os bens transmitidos sejam efetivamente utilizados na atividade econômica da empresa.

5.
Não se verifica contradição no acórdão embargado, tendo sido apreciada a questão referente à base de cálculo do tributo, considerando-se legítima a avaliação realizada pela municipalidade com base em critérios objetivos estabelecidos por lei, não cabendo ao Judiciário substituir o órgão competente na aferição do valor venal.

6.
O prequestionamento explícito não se impõe quando a decisão fundamenta-se na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos normativos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador. 2. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às operações de transmissão de bens destinados à efetiva utilização na atividade econômica da empresa recebedora, não abrangendo bens destinados à mera especulação imobiliária ou alheios à atividade-fim empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 9.249/95, art. 23; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.449.120/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE 1.485.056/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GC JQS PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
GENES OLIVEIRA RIOS e CLEONICE ALMEIDA RIOS
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto no âmbito do Mandado de Segurança no 1000722-22.2024.8.11.0025, impetrado em face de ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
, Sra.
SONIA APARECIDA PEREIRA
e pelo
MUNICÍPIO

DE CASTANHEIRA.

O acórdão embargado manteve a sentença de denegação da segurança de primeiro grau que reconheceu a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a integralização de capital social com bens imóveis em montante superior ao capital efetivamente integralizado..

Os embargos foram opostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos Embargantes, bem como, à análise da aplicação do art. 23, da Lei n. 9.249/95 e art. 156, § 2o, I da Constituição Federal.

Aduzem, ainda, a existência de contradição na decisão, especialmente no que tange: à ausência de manifestação sobre a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 796, relativa à imunidade tributária do ITBI em operações de integralização de capital social; e a erro na fundamentação referente à base de cálculo adotada pela municipalidade, que teria desconsiderado os princípios contábeis aplicáveis.

Prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante das omissões e contradições apontadas, requerem com a concessão integral da medida, a fim de autorizar o registro da transferência do imóvel a título de integralização de capital, referente às matrículas nos 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972), todas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juína.

A determinação para que a Autoridade Cartorária se abstenha de exigir o prévio recolhimento do ITBI, dada a suspensão de sua exigibilidade em razão do depósito judicial realizado.

O saneamento das omissões do acórdão, com manifestação expressa sobre os pontos e dispositivos omitidos, especialmente no que tange à necessária valoração do art. 23 da Lei no 9.249/1995 e do art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, bem como à aplicação dos precedentes firmados pelo STF nos julgados RE no 1.449.120/MS e ARE no 1.485.056/GO.

A aplicação dos
efeitos infringentes
para a concessão da segurança, mediante a técnica processual do
distinguishing
(Id. 269355266).

O Município de Castanheira apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos não devem ser acolhidos, pois teriam caráter meramente protelatório, visando apenas a rediscussão da matéria decidida (Id. 271322894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GC JQS PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
GENES OLIVEIRA RIOS e CLEONICE ALMEIDA RIOS
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto no âmbito do Mandado de Segurança no 1000722-22.2024.8.11.0025, impetrado em face de ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
, Sra.
SONIA APARECIDA PEREIRA
e pelo
MUNICÍPIO

DE CASTANHEIRA.

O acórdão embargado manteve a sentença de denegação da segurança de primeiro grau que reconheceu a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a integralização de capital social com bens imóveis em montante superior ao capital efetivamente integralizado.

Os embargos foram opostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos Embargantes, bem como, à análise da aplicação do art. 23, da Lei n. 9.249/95 e art. 156, § 2o, I da Constituição Federal.

Aduzem, ainda, a existência de contradição na decisão, especialmente no que tange: à ausência de manifestação sobre a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 796, relativa à imunidade tributária do ITBI em operações de integralização de capital social; e a erro na fundamentação referente à base de cálculo adotada pela municipalidade, que teria desconsiderado os princípios contábeis aplicáveis.

Prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante das omissões e contradições apontadas, requerem com a concessão integral da medida, a fim de autorizar o registro da transferência do imóvel a título de integralização de capital, referente às matrículas nos 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972), todas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juína.

A determinação para que a Autoridade Cartorária se abstenha de exigir o prévio recolhimento do ITBI, dada a suspensão de sua exigibilidade em razão do depósito judicial realizado.

O saneamento das omissões do acórdão, com manifestação expressa sobre os pontos e dispositivos omitidos, especialmente no que tange à necessária valoração do art. 23 da Lei no 9.249/1995 e do art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, bem como à aplicação dos precedentes firmados pelo STF nos julgados RE no 1.449.120/MS e ARE no 1.485.056/GO.

A aplicação dos
efeitos infringentes
para a concessão da segurança, mediante a técnica processual do
distinguishing
(Id. 269355266).

O Município de Castanheira apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos não devem ser acolhidos, pois teriam caráter meramente protelatório, visando apenas a rediscussão da matéria decidida (Id. 271322894).

É o relatório.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por
GC JQS PARTICIPAÇÕES LTDA., GENES OLIVEIRA RIOS e CLEONICE ALMEIDA RIOS
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto no âmbito do Mandado de Segurança no 1000722-22.2024.8.11.0025, impetrado em face de ato ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
, Sra.
SONIA APARECIDA PEREIRA
e pelo
MUNICÍPIO

DE CASTANHEIRA,
tendo sido julgado improcedentes os pedidos, com a consequente denegação da segurança.

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Verifico que os embargos foram tempestivamente opostos, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade, antecipando, desde já, que os embargantes não demonstram a existência de qualquer dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado, mas, ao revés, buscam rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que se mostra processualmente incabível.

Passo à análise das alegações dos embargantes.

Os embargantes argumentam que o acórdão embargado não analisou o pedido de tutela de urgência recursal, formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a integralização dos imóveis ao capital social da empresa.

O pedido de tutela de urgência restou formulado no recurso de apelação da seguinte forma:

“Em sede de tutela de urgência recursal, requer-se seja autorizado o registro da transferência a título de integralização de capital, do imóvel de matrículas ns. 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972), todas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juína, ordenando que a Autoridade Cartorária se abstenha de exigir o prévio recolhimento de ITBI, dada a suspensão de sua exigibilidade, ante o depósito judicial, rogando que o mandado de cumprimento da liminar seja levado a efeito por oficial de justiça plantonista;” (id.

262912293)

A r. sentença, integralizada pela decisão de embargos de declaração do id. 262912291 assentou que:

“(...) no presente caso, o processo se encontrava em fase de sentença, onde foram analisadas as questões de mérito, inclusive quanto ao tratamento dos depósitos judiciais.

Conforme disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), o depósito integral do montante do tributo é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tal efeito cessa com o julgamento final do processo.

No caso em tela,
ao proferir a sentença, a decisão considerou o depósito judicial realizado e determinou que os valores fossem convertidos em renda para a Fazenda Pública, conforme previsto no art. 156, inciso I, do CTN, extinguindo-se a exigência do imposto pelo pagamento.”
(grifo nosso)

Analisando a arguição em sede de embargos de declaração, extrai-se que o acórdão é claro ao assentar que
“o pedido de tutela de urgência recursal está intrinsecamente relacionado ao mérito da ação, (...)”.
Evidente, portanto, que a matéria foi implicitamente apreciada ao se concluir que não houve ilegalidade na exigência do tributo, afastando, assim, qualquer perigo de dano irreparável que justificasse a concessão da medida. Ainda que a decisão não tenha tratado expressamente da tutela de urgência recursal, a fundamentação adotada ao negar a imunidade do ITBI esgotou o tema, pois, se não há direito líquido e certo à dispensa da tributação, tampouco há fundamento para suspender sua exigibilidade.

Outrossim, como lecionam Mitidiero, Arenhardt e Marinoni
“(...) no direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito
. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica
, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]

Na via do mandado de segurança, a tutela de urgência exige mais que a simples fumaça do direito, mas também a
demonstração da sua probabilidade
através da existência de prova documental inequívoca e pré-constituída, que possa ter o condão de sugerir o direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, é certo que o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece
:

“Art. 1.012 – A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o - Além de outras hipóteses previstas por lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que:

(...)

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória.

§ 4o - Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

No caso em tela, a liminar pleiteada em primeiro grau restou
indeferida,
e na sequência o mandado de segurança restou julgado improcedente. Nesse sentido, resta evidente que havendo desprovimento do recurso de apelação, não há que se falar em probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência.

Note-se que o embargante argumenta que nos autos houve
“o depósito judicial integral do ITBI, ato que, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário.”

A lei (
lato sensu
) assume em nossa sociedade a função de estabilizar as relações, situações e posições jurídicas, a qual decorre diretamente do princípio da segurança jurídica, fundamento do estado de direito.

Nesse sentido, o depósito judicial do montante referente ao crédito tributário
constitui direito subjetivo
do contribuinte, a fim de evitar os reflexos decorrentes da inadimplência, sendo certo que a faculdade está prevista no art. 151, inciso II, do CTN.

Calha consignar que na tese fixada no precedente vinculante REsp. 1.156.668 (Tema 378) pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica
óbice à prática de quaisquer atos executivos
) encontra- se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,
com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.".
(grifo nosso)

Assim, a realização do depósito não autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela recursal pretendida para autorizar
“o registro da transferência a título de integralização de capital, do imóvel de matrículas ns. 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972), todas do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juína, (...)”,
conforme pretendido.

O depósito realizado nos autos impede, por exemplo, que o Estado promova eventual cobrança judicial dos referidos valores, mas não autoriza, por si só, a transferência dos bens imóveis perante o cartório de notas, principalmente em razão da ausência de liminar concedida no primeiro grau e da ausência de elementos que apontem a probabilidade do direito invocado.

Desta forma,
rejeito
a existência das alegadas omissões e contradições

suscitadas em sede de embargos
.

Os embargantes sustentam, que o acórdão não analisou adequadamente a aplicabilidade do
artigo 23 da Lei n. 9.249/95
e do
artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal
, que versam sobre imunidade tributária na integralização de bens imóveis ao capital social.

No entanto, tal argumentação não prospera. A decisão embargada analisou detidamente a matéria e concluiu que a imunidade tributária prevista nesses dispositivos não se aplica ao caso concreto. Isso porque, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 796
, a imunidade do ITBI incide exclusivamente nas operações em que há a efetiva integralização de capital social, desde que os bens transmitidos sejam utilizados na atividade econômica da empresa recebedora.

No caso dos autos, restou demonstrado que os bens imóveis foram transferidos a título de integralização de capital social, porém, sem destinação à atividade empresarial da sociedade.

Conforme expressamente consignado no julgado:

“A imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser interpretada de maneira absoluta e irrestrita, sob pena de permitir que valores superiores ao capital social integralizado sejam transferidos sem a devida tributação, o que afrontaria o princípio da capacidade contributiva e a própria destinação do ITBI como imposto sobre a transmissão de bens imóveis a título oneroso.”

Dessa forma, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, não há que se falar em imunidade tributária, uma vez que a mera transferência formal de bens para o patrimônio da pessoa jurídica, sem vinculação ao seu objeto social, não se enquadra na hipótese de imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

A imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às operações de transmissão de bens destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica, desde que esta não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis ou direitos a eles relativos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88, tem aplicação restrita às hipóteses em que os bens integralizados ao capital da pessoa jurídica não estejam destinados à posterior negociação. Além disso, a exigência de ITBI pelo Município de Castanheira decorreu de interpretação baseada em avaliação contábil e venal dos imóveis, e não se constata qualquer erro na aplicação da norma.

Ademais, a aplicação do artigo 23 da Lei no 9.249/95, que regula o tratamento fiscal das operações societárias, não pode ser interpretada de forma isolada e descontextualizada do arcabouço normativo que disciplina o ITBI.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a imunidade do ITBI somente se aplica quando a integralização do capital for realizada com imóveis que efetivamente componham o ativo operacional da sociedade, não abrangendo bens destinados à mera especulação imobiliária ou alheios à atividade-fim da empresa (RESP 1.937.821/SP - Tema 1.113, em sede de repercussão geral).

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou a questão de forma clara e fundamentada, afastando expressamente a aplicação da imunidade tributária ao caso concreto.

Os embargantes sustentam que houve erro no valor atribuído ao imóvel, pois a base de cálculo foi majorada com base em avaliação unilateral da municipalidade. No entanto, a decisão embargada enfrentou tal questão ao considerar que a avaliação municipal segue critérios objetivos estabelecidos por lei, não cabendo ao Judiciário substituir o órgão competente na aferição do valor venal.

Nesse sentido, restou expressamente consignado:

“Não obstante, é necessário esclarecer sobre qual valor deve incidir o ITBI: se sobre o valor declarado pela empresa como integralizado, conforme consta na alteração do contrato social, ou sobre o valor arbitrado pela administração pública municipal, além de verificar se a diferença entre esses valores pode ser objeto de tributação.

No que tange ao cálculo desse tributo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do RESP 1.937.821/SP (Tema 1.113), em sede de repercussão geral, in verbis:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, RESp no 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Portanto, quando o valor venal do imóvel incorporado a uma pessoa jurídica exceder o capital integralizado, é cabível a cobrança de ITBI sobre a diferença, desde que seja instaurado o devido processo administrativo, em observância ao princípio do contraditório e em conformidade com o artigo 148 do CTN.

No caso, constatou-se a instauração de processo administrativo tributário, razão pela qual é possível exigir do ITBI antes do registro da escritura pública de integralização.

O art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal quando as declarações do contribuinte não merecem fé, cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção. Cito:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Analisando a documentação apresentada pela parte apelante, constata-se que esta não trouxe elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal.”

Dessa forma, não há omissão a ser sanada.

Os embargantes buscam, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais, como o artigo
156, § 2o, inciso I da Constituição Federal
, que dispõe sobre a incidência do ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica, visando, com isso, viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

No entanto, o acórdão já enfrentou os pontos principais, especialmente no que tange à aplicabilidade da
imunidade tributária
prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, no âmbito de operações de integralização de capital social, bem como na legalidade do arbitramento da base de cálculo pelo Fisco Municipal.

Assim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida. Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (N.U 1027073-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. MATÉRIAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. a) O acórdão embargado tratou de todos os pontos relevantes para conclusão a que chegou, de modo que inexiste qualquer contradição ou obscuridade, tratando-se de mero inconformismo da Parte com o julgamento, o que desafia recurso próprio. b) Outrossim, o acórdão embargado analisou todas as questões imprescindíveis para a solução da controvérsia, sendo certo, ainda, que não se exige o chamado prequestionamento numérico, mas, apenas que o Tribunal de origem julgue a matéria, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (TJPR - 0047145-94.2024.8.16.0000, Relator(a): Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/08/2024, Data de Publicação: 12/08/2024)

“1. A Corte Especial deste tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a (AgRg no REsp 1376909/PE, 2a Turma,violação do art. 535, II, do CPC” Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 09/10/2013).

Desta forma, o que se verifica é que a fundamentação apresentada no acórdão embargado foi suficiente para atender às exigências do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de referência expressa a todos os dispositivos indicados pelos embargantes não configura omissão apta a justificar sua integração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025